Tribunal: TJDFT
Processo: 0745534-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0745534-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRESSA TARGON DA SILVA RECORRIDO: PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA DECISÃO Diante da existência de manifesta dúvida sobre a condição de insuficiência de recursos alegada pela autora/recorrente, foi lhe oportunizada a apresentação de última declaração do IRPF, extratos das contas bancárias dos últimos 120 dias e as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito (ID 58587674). Contudo, a autora/recorrente não atendeu a determinação judicial deixando de demonstrar efetivamente sua condição conforme certificado pela Secretaria no ID 58996255. Posteriormente, a recorrente colacionou aos autos (ID 59052272 e seguintes) tão somente os extratos de sua conta bancária. Não apresentando justificativa para a não apresentação de sua última declaração do IRPF e as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito. Assim, em razão da ausência dos documentos acima indicados e da intempestividade da manifestação da autora, fica afastada a presunção de veracidade da alegada insuficiência que conduziria à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à requerente/recorrente. Concedo à requerente/recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.